Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001708-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 13.006.332/0001-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), GERALDO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 255.155.191-91 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR (CPC, 292, II) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a pretensão autoral não visa discutir alguma particularidade relativa à 1ª parcela (R$ 177.240,81), e, sim, a suspensão da exigibilidade da obrigação contratual como um todo (R$ 8.180.345,28), portanto, nos termos
do artigo 292, inciso II do CPC o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: “II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por B H COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – EPP e GERALDO DOS SANTOS COIMBRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. 1000140-84.2023.8.11.0048), ajuizada pelos agravantes contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, acolheu a impugnação ao valor da causa formulada pela ré/agravada, a fim de corrigir o valor da causa para R$ 8.180.345,28, correspondente ao débito estampado no contrato objeto da lide, pois, segundo entendeu o juiz, “
no caso em tela, a parte autora pugna, em sede de tutela, o afastamento/suspensão os efeitos de eventual mora e impedir, na qualidade de obrigação de não fazer, eventual cobrança extrajudicial ou pedido da ré de busca e apreensão dos veículos objetos da garantia do contrato C20332908-9
”, e determinar que os autores recolhessem o valor complementar das custas de distribuição do feito (cf. Id. nº 135846046 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam o equívoco da premissa decisória adotada na presente hipótese, pois, segundo argumentam, “
a essência da tutela cautelar antecedente reside na proteção específica contra danos iminentes, e não no julgamento integral do mérito do contrato, e, no caso em análise, a causa da ação é a prevenção da mora e da busca e apreensão dos veículos para a qual foi atribuído o valor de R$ 177.240,81, correspondente à prestação imediata em questão
”, cuidando-se de parâmetro “
cuidadosamente escolhido para refletir a realidade econômica direta enfrentada
”, sendo que a “
ampliação do valor para o total do contrato, que excede oito milhões de reais, é uma interpretação excessivamente ampliada e desproporcional do objetivo da tutela
”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, “
com a consequentemente manutenção do valor da causa no montante de R$ 177.240,81
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº
199789184).

A decisão vinculada ao Id. nº 201301163 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
205221657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Vistos, etc.

1. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, objetivando a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com o fim de afastar/suspender os efeitos de eventual mora e impedir, na qualidade de obrigação de não fazer, eventual cobrança extrajudicial ou pedido da Ré de busca e apreensão dos veículos objetos da garantia do contrato n° C20332908-9, firmado entre as partes após renegociação de dívidas.

E por fim, ofertou-se em CAUÇÃO/GARANTIA os veículos descritos na exordial. Custas recolhidas em id. 112669701.

A exordial foi recebida no ID. 112722488, oportunidade em que foi indeferida o pedido liminar.

A parte autora opôs embargos de declaração no ID. 112977666. Sendo negado provimento, conforme consta no ID. 113064855. Agravo de instrumento interposto no ID. 114645125. Este juízo, suspendeu o feito no ID. 116802193.

A parte requerida foi citada e apresentou contestação no ID. 119358813, oportunidade em que aviventou a(s) PRELIMINARE(s): DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA: DA AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e por fim, requer no mérito a improcedência da demanda.

Acórdão acostado no ID. 124876908.

A parte autora apresentou impugnação à contestação no petitório de ID. 127261438. Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Inicialmente, a demanda em questão foi suspensa conforme decisão proferida de ID. 116802193. Deste modo, indefiro o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito formulado em sede de contestação, vez que não houve o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos.

2.2. Por outro lado, em relação ao pedido de impugnação ao valor da causa, entendo que o valor da causa atribuído à tutela provisória requerida em caráter antecedente deve guardar relação com o objeto do pedido de tutela final. O atual sistema processual exige que a toda causa seja atribuído um valor, que tenha correspondência com seu conteúdo econômico (art. 291 do Código de Processo Civil), cabendo ao juiz a fiscalização do recolhimento das custas (art. 35, VII, da Lei Orgânica da Magistratura). No caso em tela a parte autora pugna, em sede de tutela, o afastamento/suspensão os efeitos de eventual mora e impedir, na qualidade de obrigação de não fazer, eventual cobrança extrajudicial ou pedido da Ré de busca e apreensão dos veículos objetos da garantia do contrato n° C20332908-9. Nesse sentido, atribuiu à causa o valor de R$ 177.240,81 (cento e setenta e sete mil duzentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) para fins de alçada. Contudo, conforme se infere dos documentos de ID. 112510464, o valor do contrato n° C20332908-9 perfazem um valor de R$ R$ 8.180.345,28 (oito milhões cento e oitenta mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Assim, acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa.

3. Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado do acordão.

4. Após, intime-se a parte autora, para que retifique o valor da causa e complemente a custas e taxas iniciais, e por fim, promova-se o aditamento do pedido principal, todos no prazo legal.

5. Intime-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

O art. 291, do CPC, estabelece que
"a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível."

Na petição inicial, os agravantes atribuíram à causa o valor de
177.240,81
, por entenderem que “
a essência da tutela cautelar antecedente reside na proteção específica contra danos iminentes, e não no julgamento integral do mérito do contrato, e, no caso em análise, a causa da ação é a prevenção da mora e da busca e apreensão dos veículos (...) correspondente à prestação imediata em questão
”,

O Banco/agravado, impugnou o mencionado valor, alegando que os agravantes “
não pretendem a suspensão apenas da primeira parcela do instrumento, mas sim do contrato como um tudo, tanto que intentaram impedir a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente e que garantem toda a dívida (e não apenas a primeira prestação)”, portanto o valor da causa corresponde ao valor total do contrato inadimplido, correspondente a R$ 8.180.345,28.

No caso, os argumentos recursais não convencem minimamente quanto ao desacerto técnico da decisão agravada, isso porque, o art. 292, II, do CPC é claro e objetivo ao estipular que “
o valor da causa
(...)
será, na ação que tiver por objeto a existência,
a validade, o cumprimento, a modificação,

a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato

ou o de sua parte controvertida
”, sendo que basta rápida leitura da exposição inicial para se verificar que a pretensão autoral não visa discutir alguma particularidade relativa à 1ª parcela (R$ 177.240,81), e, sim, a suspensão da exigibilidade da obrigação contratual como um todo (R$ 8.180.345,28), pois, só assim, seria cabível cogitar a viabilidade da concessão da tutela cautelar para “
afastar/suspender os efeitos de eventual mora e impedir, na qualidade de obrigação de não fazer, eventual cobrança extrajudicial ou pedido da ré de busca e apreensão dos veículos objetos da garantia do contrato n° C20332908-9
”, afinal, a obrigação estampada no contrato objeto da lide é uma só, sendo que, apenas por disposição de vontade do credor, dividiu-se em prestações mensais e repetidas.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024